Tribunal: TJES
Processo: 5035878-58.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035878-58.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: DARCY DE SOUZA FILHO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONTRATADO SEM ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. CANCELAMENTO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MINORADO (R$ 4.000,00). SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5035878-58.2022.8.08.0024

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S/A

Recorrido: DARCY DE SOUZA FILHO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES -

RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 4752053).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
FACTA FINANCEIRA S/A,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da necessidade de prova pericial complexa;
b)
que o negócio jurídico foi celebrado de forma válida e a parte recorrida contratou com o banco espontaneamente;
c)
que não houve cobrança indevida;
d)
que não cabe dano moral e repetição de indébito;
e)
que a sentença deve ser reformada, julgando improcedente os pedidos autorais, ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais.

Inicialmente, em relação à preliminar suscitada, não vislumbro a possibilidade de seu acolhimento, isto porque, consoante asseverado pelo Douto juízo de origem, na situação em exame não se verifica a existência de produção de prova técnica complexa, passível de afastar a competência do Juizado, sendo suficiente a prova documental produzida nos autos para formação do livre convencimento do magistrado.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

Quanto ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve a contratação do indigitado empréstimo consignado pelo recorrido, e, em caso negativo, se tal situação enseja restituição dos valores descontados no benefício previdenciário do recorrido e danos morais.

Sem maiores delongas, tenho que a parte recorrente não logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
, o recorrido nega ter contratado o empréstimo consignado e o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório.

Com efeito, oportunizada a apresentação dos meios de prova que confirmassem a contratação (ressaltando-se que este juízo converteu anteriormente o julgamento em tela em diligência a fim de que a parte recorrente colacionasse aos autos novamente o vídeo da contratação apresentado no ID 4752041
,
em razão da impossibilidade de acesso ao
link
, o que foi atendido no ID 5856079), verifica-se que houve a comprovação apenas da contratação pelo requerente/recorrido do empréstimo PACTA FÁCIL, ocorrido em 29/03/2021, empréstimo diverso daquele discutido nos autos (cujos descontos perpetuados pela parte recorrente são provenientes de novo empréstimo consignado, supostamente contratado em 30/03/2022).

Desse modo, agiu com acerto o juízo de origem ao reconhecer a irregularidade do contrato de empréstimo em comento, asseverando que:

Pelo contrário, tanto o contrato quanto o vídeo juntado em sua defesa corrobora a contratação do autor do empréstimo PACTA FÁCIL, débito em conta corrente, ocorrido em 29/03/2021. Referido negócio possuía valor líquido de R$300,00, a serem pagos em seis parcelas de R$133,15, com descontos em conta corrente.

No entanto, o histórico de empréstimo consignado juntado pelo autor (id n° 19301867) demonstra operação diversa, visto que prova nova averbação realizada pela ré, na data de 30/03/2022, por suposto valor de empréstimo de R$385,71. Logo, trata-se de negócio diverso, já que o vídeo e o contrato suscitados pelo réu se referem à empréstimo com desconto em conta corrente, realizado em 29/03/2021, enquanto os novos descontos perpetuados pela requerida são provenientes de novo empréstimo consignado, supostamente contratado em 30/03/2023.

Nesse sentido, tudo leva a crer que a parte recorrente, na posse de documentos já existentes do recorrido, realizou novo negócio jurídico, sem a anuência deste e sem a apresentação do indigitado documento correspondente à contratação controvertida.

Assim, entendo que houve falha na prestação de serviço, ao passo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar que a contratação foi regular e assentida pelo recorrido, sendo prudente o entendimento do juízo de piso ao reconhecer a inexistência da relação jurídica entre as partes, objeto do contrato nº 2417497-000-2 (anotado no benefício previdenciário do autor sob o n° 0018406847
).

Sendo assim, com a declaração de nulidade do contrato de empréstimo, a restituição dos valores descontados é medida impositiva. Entretanto, entendo que o ressarcimento deve se dar de
forma simples
[1]
, diferente do que determinou o juízo de origem, em razão da não comprovação de evidente má-fé da parte recorrente.

Outrossim, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, sendo cabível a respectiva indenização, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Quanto ao dano moral, este também restou evidenciado, em razão dos prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço que ultrapassaram a fronteira do mero dissabor.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, o valor da indenização a título de danos morais deve ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), pois se mostra razoável e proporcional, sendo suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

Por fim, não há que se falar em eventual compensação de valores, conforme ventilado pela parte recorrente em suas razões recursais, isto porque o juízo de 1º grau foi certeiro ao destacar que “a requerida não demonstrou ter sido o autor beneficiado com qualquer quantia relacionada ao contrato de n° 0018406847, averbado junto ao benefício do INSS do requerente” (sic – ID 4752041).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para:
i)
minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
ii)
determinar a restituição, de forma simples, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do recorrido, mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios vez que a parte restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO CELEBRADO EM NOME ILETRADO - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI - DESCONTOS INDEVIDOS - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR MAJORADO - JUROS DE MORA - REPETIÇÃO SIMPLES. É nulo o contrato celebrado com analfabeto, quando não formalizado por instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público - inteligência dos artigos 37, § 1º, da Lei 6.015/73 c/c art. 104, III e art. 166, IV, do Código Civil. Os descontos no benefício previdenciário referentes a empréstimos não autorizados causam-lhe aflição e angústia, mormente se considerarmos que a quantia descontada é indispensável para a sua subsistência, restando manifesta a configuração de dano moral. Na fixação do valor da compensação, imprescindível sejam levadas em consideração a proporcionalidade e razoabilidade, a fim de suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano moral, não se afigurando, pelo seu montante, como exagerada a ponto de se constituir em fonte de renda, já que tem o nítido caráter compensatório. Consoante posicionamento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, a correção monetária do valor da indenização moral incide a partir da data do arbitramento, devendo, os juros de mora incidentes sobre valores fixados a título de compensação por danos morais advindos de ilícito extracontratual, incidir a partir da data do evento danoso.
A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.18.085479-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/0020, publicação da súmula em 12/11/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
O SR. JUIZ DE DIREITO VLADSON COUTO BITTENCOURT:-

Eminente Relator,

Peço vênia para divergir do entendimento de Vossa Excelência, por entender que a sentença merece ser mantida. Explico:

O valor da condenação a título de danos morais deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Em razão disso, não se pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não se pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repetir a prática.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, inciso V, da CRFB/88, entendo que o
quantum
indenizatório fixado está em conformidade com a situação vivenciada.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, mas nego-lhe provimento, para manter a sentença objurgada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.